Tribunal: TJDFT
Processo: 0033194-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PENA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS (ART. 64, INC. I, CP). EXTINÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. . EXASPERAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO.

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos artigos 171, caput, (por seis vezes), c/c art. 299 e 304, todos do Código Penal, em concurso material, à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Além disso, fixou o valor da reparação de danos em R$ 115.219,89 (cento e quinze mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros legais desde a data de cada crime.

2. Não obstante a Lei n. 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", tenha alterado o artigo 171 do Código Penal, que tipifica o crime de estelionato ao introduzir o § 5o e fazer com que a natureza deste crime passasse de pública incondicionada para pública condicionada à representação, salvo exceções legais, e a despeito da divergência jurisprudencial existente, quanto à retroação da lei em relação aos processos em andamento, segundo entendimento jurisprudencial não se exige rigor formal para a representação, podendo-se extrair de suas manifestações a intenção de autorizar a persecução penal e a punição do autor do delito, como ocorreu no caso em exame.

3. Restando suficientemente demonstrado que o apelante, mediante certidão de nascimento falsa, obteve carteira de identidade, certificado de pessoa física e título de eleitor em nome de outrem, deve ser mantida a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 299 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Tendo em vista a ausência de provas documentais e testemunhais da efetiva utilização dos documentos falsos e da abertura das contas correntes e contratação dos créditos perante a instituição financeira pelo réu, forçoso concluir pela existência de dúvida bastante acerca da materialidade e da autoria dos crimes de que tratam os artigos 304 e 171, ambos do Código Penal, impondo-se a observância do princípio in dubio pro reo e a absolvição do réu por insuficiência de provas.

5. Considera-se para efeito de configuração do agravamento da reincidência o lapso temporal de 5 anos a contar da data da extinção da pena (artigo 64, inciso I, do Código Penal). No caso analisado, não se constata o decurso do referido prazo em relação à condenação que ensejou o reconhecimento da reincidência, devendo, pois, ser mantida a respectiva majoração da pena.

6. Verificado que o quantum de majoração pela reincidência, na segunda fase da dosimetria, foi maior que aquele admitido pela jurisprudência, impõe-se a redução da reprimenda.

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.